Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em vista da r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela Agravante. Sustenta a Recorrente que a Agravada prestou aval a terceira empresa, em valor muito superior ao próprio capital social, o que caracteriza gestão temerária capaz de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Pede efeito suspensivo ao recurso e provimento do recurso para que seja dado seguimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Consultando os autos principais pelo sistema informatizado, verifico que a matéria arguida (aval fora da capacidade econômico-financeira da empresa) não foi objeto da decisão recorrida, de forma que sua alegação em sede recursal constitui supressão de instância. Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III, CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator